Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723023-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: RONAN INACIO DE OLIVEIRA LOPES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Itaucard S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que originou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pelo Réu; confirmar os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 143982012); e condenar a instituição financeira a compensar ao autor em R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte recorrida ofertou contrarrazões no ID 48766974. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que a parte recorrente apenas juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 48766971), deixando de anexar aos autos a guia e o comprovante do pagamento do preparo recursal, razão pela qual foi intimada para comprovar que houve o recolhimento também do preparo, sob pena de deserção, conforme despacho de ID 48825107. Embora devidamente intimada (ID 48866111), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de ID 49010310. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido o prazo à parte recorrente para comprovar que recolheu o preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995 e Enunciado n.o 122 do Fonaje). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora